Tribunal: TJPA
Processo: 0803120-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9586 - Comissão
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803120-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO

AGRAVADO: SYLVIO DRUMMOND DE MATTOS, DRUMATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803120-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO

AGRAVADO:
DRUMATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS
– FORO COMPETENTE – SEDE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA CONSTATADA – PESSOA IDOSA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

1.

Decisão agravada que
declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife-PE, devendo-se observar o disposto no art. 64, §4º, do CPC.

2.

Mérito.

2.1.

No entendimento do Superior Tribunal de Justiça é válida a cláusula de eleição de foro, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte e a dificuldade de acesso à justiça, posição essa compartilhada pela jurisprudência pátria.

2.2.

No caso dos autos,
em que pese inexistir cláusula de eleição de foro no contrato de franquia firmado entre as partes, deve ser observado que o agravante é hipossuficiente, por ser pessoa idosa, ao passo que
a remessa dos autos ao Judiciário Pernambucano, por certo, lhe causará manifesto prejuízo no tocante ao acesso à justiça
.

3.

Recurso conhecido e provido,
a fim de ratificar a tutela concedida no
ID 5418073, reformando a decisão agravada, para afastar a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife-PE, devendo ser observado, para tanto, o domicílio do ora garante, em tudo observada a fundamentação acima expendida. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO
e agravado
DRUMATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

DESEMBARGADORA – RELATORA

RELATÓRIO

AG
RAVO DE INSTRUMENTO N. 0803120-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO

AGRAVADO:
DRUMATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
HENRIQUE DE MIRANDA SANDRES NETO
, contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 9° Vara Cível e Empresarial de Belém que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS
ajuizada contra si por
DRUMATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
,
declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife-PE, devendo-se observar o disposto no art. 64, §4º, do CPC.

Alega o ora agravante que, por ser pessoa idosa, se faz necessária a prioridade na tramitação do feito na origem, tendo com foro competente o seu respectivo domicílio, por se tratar de um direito individual e indisponível, previsto no Estatuto do Idoso.

Sustenta que a empresa agravada possui unidade franqueada em Belém do Pará, sendo, portanto, responsável solidariamente e subsidiariamente com a referida unidade, o que por si só afastaria a incompetência de uma das Varas desta Capital para processar e julgar o feito, com fundamento no art. 75 do Código Civil.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da decisão ora combatida, a fim de considerar a competência da 9° Vara Cível da Comarca de Belém, requerendo ainda a nulidade do decisum diante da alegada ausência de fundamentação.

Desta feita, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 5418073).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 5933074.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Observa-se que a controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade ou não de
modificação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife-PE, sede da pessoa jurídica agravada.

Como se sabe, o art. 53, III, a, do CPC determina que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica, tal como ocorre nos presentes autos, uma vez que a agravada está localizada em Recife-PE.

No entendimento do Superior Tribunal de Justiça é válida a cláusula de eleição de foro, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte e a dificuldade de acesso à justiça, posição essa compartilhada pela jurisprudência pátria, conforme precedente,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO ENTRE AS PARTES.
Indicia-se que há desequilíbrio técnico e econômico entre as partes, o que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, repercute na nulidade da cláusula de eleição alegada pela parte agravante, bem como na predominância, consequentemente, do critério territorial para a definição do juízo competente ao julgamento da demanda. A desigualdade entre as partes também se evidencia quanto ao acesso à justiça, uma vez que à demandante, ora agravada, é evidentemente mais difícil litigar junto ao Judiciário do foro de São Paulo, domicílio da agravante do que, ao contrário, o instituto demandado discutir as questões contratuais levadas a litígio no foro de Santa Maria, domicílio da demandante. Correto, portanto, o ajuizamento e a manutenção da competência para julgamento do feito na Comarca em que reside a franqueada, considerando-se inválida a cláusula de eleição de foro pactuada no contrato.
(Agravo de Instrumento Nº 70056816473, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 14/10/2013). (Grifei).

No caso vertente, em que pese inexistir cláusula de eleição de foro no contrato de franquia firmado entre as partes, deve ser observado que o agravante é hipossuficiente, por ser pessoa idosa, ao passo que
a remessa dos autos ao Judiciário Pernambucano, por certo, lhe causará manifesto prejuízo no tocante ao acesso à justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "firmou-se no sentido da possibilidade de se declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão de franquia, desde que configurada a vulnerabilidade ou a
hipossuficiência
do aderente ou o prejuízo no acesso a justiça". (
AgRg no AREsp 576.977/DF
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).

Pelo que se infere do julgado, mesmo naqueles contratos de franquia em que se elege o foro para processar os conflitos eventualmente existentes, é possível a nulidade da cláusula, repise-se, considerando a hipossuficiência ou vulnerabilidade do agravante perante a empresa recorrida, como consta dos autos
.

Assim, considerando a jurisprudência pátria acerca da matéria, bem como os elementos probatórios trazidos nos autos, verifica-se assistir razão ao ora agravante quanto a necessidade de reconhecimento do foro do domicílio do garante como competente para dirimir as questões relativas ao feito de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, e Dou-lhe Provimento, a fim de ratificar a tutela concedida no
ID 5418073, reformando a decisão agravada, para afastar a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife-PE, devendo ser observado, para tanto, o domicílio do ora garante, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 05/10/2021